Tribunal: TJDFT
Processo: 0704723-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704723-51.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FREDERICO MANCUSO ATTIE RECORRIDO: IVANA FONSECA DE QUEIROZ ATTIE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CÔNJUGE. ARBITRAMENTO. ALUGUEL. IMÓVEL. BENS. CONDOMÍNIO. DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO. PARTILHA. AUSÊNCIA. FALTA. INTERESSE DE AGIR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O arbitramento de aluguel, bem como o ressarcimento pelo uso exclusivo de bem integrante do patrimônio comum do casal, somente é possível nas hipóteses em que, decretada a separação ou o divórcio, e efetuada a partilha, um dos cônjuges permaneça na posse exclusiva do imóvel ou do bem. 2. Diante da ausência de decisão judicial definindo a partilha dos bens, tampouco o reconhecimento do condomínio relativo ao imóvel do casal, e ainda divergindo as partes quanto ao quinhão do bem relativo a cada cônjuge, resta caracterizada a falta de interesse processual. 3. Incabível o reconhecimento da prejudicialidade externa, a justificar a suspensão do processo, tendo em vista a possibilidade de a tutela jurisdicional vindicada ser obtida em demanda judicial em curso. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 313, inciso V, alínea "a”, do CPC, pugnando pelo reconhecimento da prejudicialidade externa relativa ao percentual de propriedade de cada consorte discutida no processo de partilha de bens; b) artigos 884, 1.319, 1.326 e 1.571, inciso IV, todos do Código Civil, sustentando a possibilidade de fixação de aluguéis em face de ex-consorte que exerce posse exclusiva do bem imóvel pertencente ao então casal, após o término do matrimônio e antes da sentença de partilha dos bens. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884, 1.319, 1.326 e 1.571, inciso IV, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030